Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A TERAPIA PRESCRITA NÃO SERVE PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DA SEGURADA. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao plano de saúde alegar que a terapêutica prescrita ao segurado não tem indicação para a doença ou delimitar o tratamento às medicações e protocolos que têm cobertura contratual, porquanto a decisão acerca do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que possui a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento necessário e urgente indicado pelo médico.
3. Ainda que se reconheça a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador necessariamente obrigado a adotar os mesmos fundamentos e parâmetros da decisão anteriormente proferida, exceto quando se trata de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que não se verifica relação ao julgado proferido pela 4a Turma do STJ no RESP n. 1733013/ PR.
4. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.